Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-89.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701293-89.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINILDE GONCALVES SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca dos fatos noticiados no Ofício no 15251/2022 SES/AJL/NJUD, ID 38590355 e documento ID 38590860, bem como sobre os Embargos ID 38574658, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 25 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito